Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725117-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONET AGRAVADO: RENATO MEDEIROS EVANGELISTA DESPACHO Processo incluído na 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10). A controvérsia recursal relativa à pretensão de penhora de imóvel não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937 do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de exclusão da pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora